Tribunal: TJSP
Processo: 1113740-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instrumento de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de adesão para grupo de consórcio" que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a terceiros. Regra que trata dos direitos e obrigações de consorciado ativo. Caso

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instrumento de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade da cláusula prevista no "contrato de adesão para grupo de consórcio" que prevê a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota a terceiros. Regra que trata dos direitos e obrigações de consorciado ativo. Caso concreto que versa sobre cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Desnecessidade da anuência do devedor, bastando que seja notificado para que tome conhecimento da cessão. RECURSO PROVIDO.